Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese.
II – Não demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, sobretudo diante da renda elevada do recorrente, sem a prova de despesas extraordinárias, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
III – Negou-se provimento ao recurso.